Tribunal: TJDFT
Processo: 0751843-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751843-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO AGRAVADO: EDSON JONE SANTOS SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO para reforma da decisão proferida nos autos da ação monitória em desfavor de EDSON JONE SANTOS SOUSA, que decidiu, de ofício, sobre a declinação de competência territorial. Aduz que é leiloeiro público oficial e propôs ação monitória em desfavor do agravado visando o recebimento de comissão, multa e despesas administrativas decorrentes de uma arrematação não honrada pelo agravado, com fundamento no Decreto n. 21.981/32 do Código Civil. Porém, o MM. juízo processante entendeu que a relação havida entre as partes é de consumo e declinou da competência, de ofício, para uma das Varas Cíveis de Luziânia – GO, sob o fundamento do art. 101, I, do CDC e do IRDR n. 17/TJDFT. Aponta o equívoco na decisão ao equiparar como relação de consumo uma negociação exclusivamente patrimonial e civil, e que o próprio Edital que regeu a hasta pública consignou cláusula expressa de eleição de foro para a Circunscrição Judiciária do Guará – DF. Preparo recolhido. É o relato. DECIDO. Registre-se, inicialmente, que o colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência “por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). Ademais, no julgamento do Tema 988/STJ foi reconhecida a “taxatividade mitigada” em casos excepcionais de prejuízos iminentes à parte, como no caso de determinação de modificação ex officio, inclusive de competência absoluta, cuja hipótese não é prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Assim, reputo presentes os requisitos para apreciação da insurgência. O Relator poderá, logo após o recebimento do agravo, conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, desde que verifique risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c 1.019, do CPC). O cerne da insurgência se delimita à (im) possibilidade de reconhecimento, ex officio, da incompetência relativa territorial, diante de uma relação supostamente consumerista em razão da qualificação do leiloeiro como fornecedor de produtos. Na origem, cuida-se de ação monitória decorrente de arrematação de automóvel leiloado em leilão público oficial, cujo valor não foi efetuado pelo arrematante, incidindo nas sanções do edital referentes a multa, comissão e taxa administrativa devidas ao leiloeiro. A decisão ostenta o seguinte teor: “O feito tramita em Ação Monitória ajuizada por GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO, qualificado como Leiloeiro Público Oficial, em desfavor da parte acima. O Requerente, Leiloeiro Público Oficial, figura como demandante na busca pelo adimplemento das comissões, multas e despesas administrativas decorrentes da arrematação não honrada. A cobrança se baseia no disposto no Decreto no 21.981/32. O Edital, em seu item 10.1, estabelece o Foro da Circunscrição Judiciária do Guará-DF para dirimir quaisquer dúvidas e pendências, renunciando expressamente a outros. Não obstante essa cláusula de eleição, o exame da natureza da relação jurídica é imperativo, notadamente quando há a presunção de vulnerabilidade de uma das partes. Embora o Leiloeiro, em essência, atue como mandatário ou comissário na venda de bens alheios, a proteção do Código de Defesa do Consumidor pode incidir dependendo da qualidade do proprietário dos bens e do adquirente. A jurisprudência Superior firmada, como no julgamento do Recurso Especial n. 1.234.972/RJ, sob a relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, elucida que se o proprietário dos bens vendidos for inequivocamente um fornecedor de produtos para o mercado de consumo, e havendo na outra ponta a figura do consumidor, a relação é de consumo. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) estabelecem normas de ordem pública e interesse social, sobrepondo-se à mera convenção privada, mormente em cláusulas de eleição de foro que possam configurar desvantagem exagerada ao consumidor. Precedente: DIREITO CIVIL. LEILÃO. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. DEVER DE ENTREGA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. 1. O leiloeiro vende objetos alheios e em nome do proprietário, sendo, portanto, mero mandatário ou comissário, conforme a situação de venda. Contudo, os arts. 22 e 40 do Decreto n. 21.981/32 definem a natureza jurídica dos atos praticados pelo leiloeiro ao considerá-lo comerciante, já que tem como profissão habitual a venda de mercadorias. 2. A proteção do Código de Defesa do Consumidor à venda pública promovida pelo leiloeiro depende do tipo de comércio praticado. Se se trata de venda de bens particulares, de colecionadores, etc. a produtores ou colecionadores e particulares, a exemplo da venda de obras de artes, joias de família, bens de espólio e até de gado, aplicam-se as regras do Código Civil. Na hipótese, como a dos autos, em que o proprietário dos bens vendidos é inequivocamente um fornecedor de produtos para o mercado de consumo, se houver, na outra ponta de relação, a figura do consumidor, a relação é de consumo. Essa relação afeta o leiloeiro na medida da pretensão do consumidor. Se se trata de pretensão decorrente de fato ou vício do produto, apenas o fornecedor é chamado a responder; sendo a pretensão fundada em vício na prestação de serviços, tal como omissão na entrega de documentos de veículos arrematados em leilão, pode o leiloeiro responder solidariamente com o proprietário dos bens. 3. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.234.972/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 30/3/2015.) Ademais, no contexto da pretensão que envolve vício na prestação de serviços (aqui entendido em sentido amplo, incluindo o serviço de leiloaria e as taxas inerentes ao processo de compra), o Leiloeiro pode responder solidariamente com o proprietário. Na hipótese dos autos, o Requerido, é a pessoa física arrematante, atuando como destinatário final do serviço de leilão e do bem, enquadrando-se, portanto, como consumidor. Reconhecida a natureza consumerista da relação, e considerando que o presente pleito é movido contra o consumidor, a prerrogativa legal de ajuizamento da ação em seu domicílio deve prevalecer sobre a cláusula de eleição de foro inserida no Edital. O Juízo deve atuar de ofício nesta análise, conforme tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 17, no âmbito do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que firmou o entendimento de que "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". A flexibilização da regra geral de competência territorial em favor da proteção do consumidor é medida que visa garantir o acesso à justiça e facilitar a defesa, evitando o prejuízo decorrente do deslocamento para um foro diverso de seu domicílio. Isto posto, em conformidade com o princípio da facilitação da defesa do consumidor e o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria, a competência para processamento e julgamento da presente Ação Monitória deve ser declinada para o domicílio do Requerido. Em Dispositivo, reconheço, de ofício, a incompetência absoluta deste Juízo da Vara Cível do Guará, tendo em vista a relação de consumo estabelecida entre as partes e o domicílio do consumidor réu. Destarte, declino da competência para processamento e julgamento desta Ação Monitória em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia - GO. (ID 253827675 dos autos de referência) Em que pese a fundamentação judicial, creio assistir razão ao agravante quanto à probabilidade do direito e suspensão do feito. De fato, o leilão não é um ato de consumo típico, mas sim uma forma especial de alienação na qual o leiloeiro atua como mandatário ou comissário, apenas intermediando a venda em nome do comitente. Segundo o art. 3o do CDC, o fornecedor é aquele que produz, monta, cria ou comercializa bens em nome próprio, introduzindo bens ou serviços no mercado de consumo. No entanto, o leiloeiro apenas facilita a alienação de bens de terceiros e, em princípio, não assume riscos da atividade econômica do bem alienado, pois apenas recebe comissão pela intermediação. Nesse sentido, não exerce controle sobre a qualidade, vícios ou documentação do bem, limitando sua atuação à condução do ato público de venda. Registre-se que o leilão é uma modalidade de alienação pública regida por normas próprias, em especial pelo Decreto n. 21.981/32 e pelo Código Civil. Ademais, a Súmula 33/STJ dispõe: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Assim, ante o iminente risco de o processo ser encaminhado para outra comarca, imperiosa a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até que sobrevenha decisão colegiada acerca do acerto da decisão agravada. Dito isso, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator